Tribunal: TJES
Processo: 0029888-55.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029888-55.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEMAR BOSSANEL e outros

APELADO: NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nova Cidade Empreendimentos e Participações S/A em razão do acórdão que deu provimento a anteriores aclaratórios manejados por Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o excesso de execução reconhecido e determinar a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto à tese de sucumbência mínima, sob o argumento de que o valor reconhecido como excesso de execução seria ínfimo em comparação ao crédito efetivamente devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de sucumbência mínima da embargante, diante do reconhecimento parcial de excesso de execução e da redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo que o parcial provimento da apelação alterou substancialmente o resultado da lide e ensejou sucumbência recíproca.

O reconhecimento do excesso de execução implica a fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo executado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão embargada fundamentou expressamente que a reforma da sentença de improcedência, com o reconhecimento parcial dos embargos à execução, afastou a sucumbência integral anteriormente imposta aos executados e justificou o rateio proporcional das custas e honorários.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento de excesso de execução com parcial provimento da apelação autoriza a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

A fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido observa o proveito econômico obtido pela parte executada.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não caracteriza omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.216.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1º.09.2025, DJe 5.09.2025; STJ, REsp n. 2.230.365/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2026, DJEN 17.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029888-55.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A

EMBARGAD
OS
:

EDEMAR BOSSANEL e REGINA CELIA LOBO BOSSANEL

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A

em razão do acórdão (id. 18534412) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento aos aclaratórios manejados por
EDEMAR BOSSANEL
E OUTRA
, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o excesso de execução reconhecido e distribuir os encargos sucumbenciais de forma recíproca.

Em suas razões (id. 18776913), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese de sucumbência mínima.

Argumenta que o valor declarado excessivo é ínfimo comparado ao crédito efetivamente devido, restando configurada, destarte, a sua sucumbência mínima.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente analisada a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais. Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel em razão do acórdão que, ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação e reconhecer excesso de execução, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Sustentam os embargantes omissão quanto a tais verbas, requerendo sua fixação e a consequente condenação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais após o parcial provimento do recurso;

(ii) estabelecer se é possível suprir a omissão relativa à condenação em honorários advocatícios, diante do caráter de ordem pública da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão anterior, ao dar parcial provimento à apelação para reconhecer excesso de execução e reformar a sentença de improcedência, gerou sucumbência recíproca entre as partes, mas permaneceu silente quanto à redistribuição dos ônus e à fixação dos honorários.

A omissão sobre honorários advocatícios e custas processuais configura vício sanável por meio dos embargos de declaração, pois tais matérias integram o conteúdo obrigatório do provimento jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que questões de ordem pública, como a fixação de honorários de sucumbência, não se submetem à preclusão temporal, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo (AREsp n. 2.216.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/9/2025, DJe 5/9/2025).

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e proceder à devida fixação da verba honorária e à redistribuição proporcional das custas, em razão da sucumbência parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e redistribuição dos ônus sucumbenciais pode ser sanada por meio de embargos de declaração, ainda que em momento posterior, por se tratar de matéria de ordem pública.

O parcial provimento de apelação que reconhece excesso de execução impõe a redistribuição proporcional das custas e honorários entre as partes.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
O reconhecimento do excesso na execução determina que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em percentual sobre o valor decotado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
” (REsp n. 2.230.365/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)

No caso, restou fundamentado que o acolhimento do excesso de execução alterou de forma substancial o resultado da lide, justificando a imposição de sucumbência recíproca e o rateio proporcional das custas.
In verbis
:

“Na hipótese, assiste razão aos embargantes.

E isso porque, o apelo por eles manejado foi parcialmente provido (id. 8325000), para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, reconhecendo excesso desta.

O parcial provimento da apelação reformou a sentença de improcedência, que havia condenado os embargantes integralmente nas custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, e, por consequência, implicou em sucumbência recíproca.

[...]

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão, condenar a parte embargada, NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos embargantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)